Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS. EMENDA Á INICIAL. ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. INSTRUMENTO DE PROTESTO. MORA CONFIGURADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VERIFICADO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Para fins de manejo da ação de busca e apreensão, o Decreto-Lei n. 911/69 criou duas obrigações adicionais ao proprietário fiduciário, as quais detém natureza jurídica de pressuposto processual específico. Logo, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor com aviso de recebimento pelos correios.
2. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888).
3. Para os casos em que nenhuma pessoa é encontrada no local de destino da correspondência, entende a jurisprudência desta Corte de Justiça que o credor pode satisfazer o pressuposto por meio do protesto do título, com respectiva notificação por edital.
3. Restando comprovado nos autos a existência de contrato válido entre as partes, a constituição em mora da devedora, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato com aviso de recebimento, bem como por meio de instrumento de protesto, imperiosa se faz a cassação da r. sentença.
4. Apelação conhecida e provida.